Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO, DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia, diferentemente de uma sentença condenatória, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal, a fundamentação da pronúncia é limitada a indicar os requisitos acima expostos e, ainda, o dispositivo legal em que, em tese, incurso o réu, as circunstâncias qualificadoras e os delitos conexos. Não há, portanto, a incursão aprofundada do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Assim, não há falar em ausência de fundamentação se a argumentação do Juiz, ainda que eventualmente concisa ou se pormenorizada cada uma das alegações ou provas, atende a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

3. Não demonstrada a inexistência do fato e constatada a presença de elementos indiciários que subsidiem duas versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de absolvição, despronúncia ou desclassificação, por insuficiência probatória, ausência de provas da autoria ou do “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.